Tribunal: TJSP
Processo: 2282015-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral - Indeferimento do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão imediata do desconto da parcela mensal do cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da acionante, que afirma desconhecer e não ter celebrado o aludido contrato – Circunstâncias

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral - Indeferimento do pedido de tutela de urgência que visava a suspensão imediata do desconto da parcela mensal do cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da acionante, que afirma desconhecer e não ter celebrado o aludido contrato – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Indeferimento mantido – Agravo improvido.